Tribunal: TJES
Processo: 5002233-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002233-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NILCEIA DE PAIVA ANDRADE

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – FALECIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS - REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre (id 4445638), que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da “ação ordinária c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” para determinar o congelamento imediato da conta corrente do
de cujus
José Maria de Andrade e a abstenção de realização de descontos na referida conta. Determinou-se, ainda, a apresentação de relação de descontos realizados na conta corrente do
de cujus
, de extratos de outras contas existentes em nome deste, bem como do certificado individual de seguro vinculado ao contrato de empréstimo.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que não há qualquer pedido de encerramento da conta do
de cujus
, tampouco comprovação de que o Agravante fora comunicado do falecimento
do de

cujus
José Maria de Andrade.

Pela decisão id 4555799, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002233-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: NILCEIA DE PAIVA ANDRADE E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária c/c danos materiais e morais” nº 5002233-80.2023.8.08.0000, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE ANDRADE em face de BANCO BRADESCO S.A.

De início, em análise perfunctória, verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 319 do CPC, recebo a petição inicial.

Por não conter nos autos elementos suficientes a afastar a condição de hipossuficiência financeira, defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

Os representantes do espólio alegam que:

a) O de cujus faleceu no dia 08/02/2022. Após, procuraram a agência do requerido no dia 21/02/2022 para informar o óbito e requerer providências em relação ao pagamento do falecido que era efetuado na instituição requerida, uma vez que este era o provedor do lar e essa seria a única renda da família.

b) Uma preposta do requerido os informou que a conta bancária de titularidade do de cujus realmente possuía saldo proveniente de seu salário e estaria sendo congelada naquela data e que apenas após um processo de inventário os valores existentes em conta poderiam ser movimentados.

c) Foram atendidos pelo gerente do requerido. Durante o atendimento, o gerente surpresou-os com a informação de que na conta do de cujus existe um empréstimo e que estava sendo descontado (até os dias atuais) um valor todo mês. Informou ainda a existência de um seguro prestamista (para cobrir o óbito). Imediatamente, solicitaram cópias e comprovantes de tais documentos, bem como do certificado de seguro. Porém, o gerente negou a prestar as informações e documentos, dizendo que precisaria de autorização para tanto, mesmo ante a apresentação do Termo de Inventariante.

d) Desde o óbito, ocorreram diversos descontos na conta do de cujus, descontos de origens diversas, tais como, desconto de contratos pessoais, tarifas bancárias e, além disso, foram operados investimentos com ordens de depósito e retirada (automáticos), totalmente sem anuência do titular da conta. Foram descontados de forma indevida/abusiva, até o dia 05/09/2022, o valor de R$ 3.364,04.

e) Em sede de tutela de urgência, requereram que seja determinado ao requerido que este realize o congelamento imediato da conta do de cujus, não operando nenhum desconto na referida conta; bem como apresente os documentos negados e traga aos autos de forma discriminada a relação de descontos operados na conta corrente 0003263-8 à partir do dia 08/02/2022 até os dias atuais.

Por fim, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

I - DA TUTELA ANTECIPADA

Cumpre-nos evidenciar que a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada), sendo que a primeira, distingue-se da segunda, não apenas por terem elas objetos distintos (respectivamente, asseguração e certificação/efetivação), mas também porque a tutela cautelar tem duas características peculiares: a referibilidade e a temporaneidade.

O comprometimento da prestação jurisdicional, pelo risco ou perigo de dano, demanda uma espécie de tutela apropriada imediata, para combater aquelas circunstâncias. Essa espécie de tutela é a tutela de urgência, a qual poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do novo Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, ensina Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, no Livro Curso de Direito Processual Civil, volume I, Ed. Jus Podivm, 10ª Edição, 2015, p. 579-580:

A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. Entretanto, sempre que estabelecer a necessidade de contraditório prévio, o juiz deve justificar a postergação da análise do requerimento liminar. A tutela provisória de evidência (satisfativa) pode ser concedida liminarmente quando fundada nos incisos II e III do art. 311, porquanto se tenham ali estabelecido hipóteses de evidência robustas o bastante para autorizar a medida antes de o réu ser ouvido. Ou seja, são casos em que a prova dos fatos e/ou o seu enquadramento normativo tem a consistência necessária para permitir a providência in limine litis em favor do demandante. Acrescente-se a isso "a elevada qualidade do seu direito e a reduzida probabilidade de que o réu possa vir a desmenti-la.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p.313):

O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto.

Ainda, tem-se que o requisito perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo visa amenizar o perigo da demora decorrente das fases processuais.

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3º, do novo Código de Processo Civil, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Posto as ponderações acima, passo a análise dos requisitos inerentes a tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo da demora, a possibilitar, por ora, o acolhimento dos pedidos acima mencionados.

a) Do preenchimento dos requisitos

1. Probabilidade do direito

A probabilidade do direito encontra-se presente, mormente em razão do extrato de ID n. 18228778, o qual demonstra a ocorrência dos descontos supostamente indevidos, mesmo após o falecimento do de cujus, e do documento de ID n. 18228780, comprovando a existência do contrato supostamente desconhecido pelos representantes do espólio.

Ademais, não há que se exigir dos representantes do espólio que estes comprovem a ilegalidade do contrato e dos descontos, haja vista que se trata de prova negativa (diabólica), ou seja, quando há extrema dificuldade ou impossibilidade de se provar algo que não aconteceu.

2. Perigo de dano

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente, uma vez que em caso de indeferimento da titela, os representantes do espólio podem ter danos ainda maiores, tendo em vista a provável continuidade na ocorrência dos descontos supostamente indevidos.

Ademais, a medida é plenamente reversível.

Nestes termos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE ANDRADE em face de BANCO BRADESCO S.A., para que este realize o congelamento imediato da conta corrente (0003263-8) do de cujus (José Maria de Andrade), não operando nenhum desconto na referida conta, bem como apresente o extrato de contas bancárias existentes em nome do de cujus, a cópia do contrato de seguro operado entre as partes, o certificado individual de seguro e, de forma discriminada, a relação de descontos operados na conta corrente 0003263-8 do dia 08/02/2022 até os dias atuais, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

Outrossim, considerando a relação consumerista havida, aplico as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, a inversão do ônus da prova.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Cuidam os autos de origem de “ação ordinária c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência”, por meio da qual a Agravada alega, em síntese, que José Maria de Andrade falecera em 08.02.2022 e que, em 21.02.2022, seus sucessores comunicaram o óbito à instituição ora Agravante.

Sustentam os Agravados que, inicialmente, um preposto da instituição financeira havia se comprometido a realizar o “congelamento” da conta corrente do
de cujus
até a formalização do termo de inventariante necessário à liberação do saldo existente. Aduzem os Agravados, entretanto, que, posteriormente, tomaram ciência da existência de um empréstimo anterior cujas parcelas continuavam sendo descontadas na conta bancária, a despeito da existência de seguro prestamista, que garantiria a quitação do mútuo em caso de óbito.

De fato, infere-se a partir dos extratos bancários acostados aos autos de origem (ids 18228778, 22498581, 22498574 e 22498573) que, mesmo após o falecimento do titular da conta corrente e a comunicação do óbito, a instituição financeira persistiu em realizar descontos referentes a um empréstimo bancário, apesar de haver seguro prestamista que garante o adimplemento do saldo em caso de falecimento do titular.

Ademais, afiguram-se relevantes as alegações autorais acerca das dificuldades dos sucessores de obterem acesso às informações bancárias do
de cujus
,
o que deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo na instância de origem.

Assim, afigura-se oportuna a decisão judicial ao determinar a suspensão dos descontos de encargos na conta bancária do
de cujus,
de modo que não merece acolhida a pretensão recursal nesta fase incipiente.

Por fim, ressalte-se que o valor da multa arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, sobretudo ante a necessidade de servir de estímulo ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, sopesando-se a fase ainda incipiente que se encontra a demanda, revela-se apropriado o deferimento da medida judicial pleiteada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.